Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-86.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002475-86.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA SOUZA PORTO SAVEGNAGO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/1998. LICITUDE DA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinando o fornecimento do Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (Freestyle Libre) à parte autora, portadora de diabetes mellitus tipo 1, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se o plano de saúde é obrigado a fornecer o Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose para tratamento de diabetes mellitus tipo 1; (ii) se a negativa configura dano moral indenizável; (iii) em caso positivo, qual o quantum indenizatório adequado; e (iv) se comporta alteração os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, conforme art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, salvo antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

4 - O Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (Freestyle Libre) configura equipamento de uso domiciliar, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória, sendo lícita a negativa do plano de saúde.

5 - A superveniência da Lei nº 14.454/2022 não alterou a força normativa do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, de modo que a tese do rol exemplificativo não afasta a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

6 - Não configurada conduta ilícita por parte da operadora do plano de saúde, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, não prosperando, portanto, o pedido de majoração do quantum indenizatório formulado pela parte autora em seu recurso.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso da acionada provido para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a obrigatoriedade de fornecimento do Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose e o pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.987.778/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/4/2023; STJ, AgInt no REsp 1.973.853/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/5/2022; STJ, REsp 2.160.093, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN 17/10/2025; STJ, REsp 2.222.594/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJEN 08/10/2025; STJ, AREsp 2.787.156/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 20/02/2025.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 8002475-86.2024.8.05.0080, em que figuram como apelantes/apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e ANGELA SOUZA PORTO SAVEGNAGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora e DAR PROVIMENTO ao apelo da acionada
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça